Tribunal: CARF
Processo: 11128.000648/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000648/2009-11
RESOLUÇÃO
3002-000.531 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar (substituto [a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.531 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000648/2009-11
2
Trata-se o presente processo de autuação fiscal da agência de navegação ALIANÇA
NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA, por descumprimento do prazo estabelecido para prestação de
informações relativas a cargas por ela transportadas, em desconformidade aos prazos
estabelecidos na Instrução Normativa n. 800 da Receita Federal do Brasil (RFB), de 27/12/2007, o
que ensejou a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor, na espécie, do art. 45 e
do art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, daquele ato normativo c/c o art. 37 do Decreto-Lei n. 37/66.
Conforme relatório do auto de infração, a fiscalização apurou elevada quantidade
de DDEs com informação dos dados de embarque no Siscomex fora do prazo legal e, após
levantamento no Setor de Exportação da Alfândega do Porto de Santos, constatou-se a existência
de informações fora do prazo nos meses de março a dezembro de 2004 em 80 (oitenta)
embarques realizados através de 57 (cinquenta e sete) navios ou viagens por ela representados.
Constam de planilhas anexas ao auto de infração a relação detalhada dos embarques informados
intempestivamente pela autuada.
O procurador da autuada compareceu na repartição alfandegária em 12.03.2009
para esclarecer que o auto de infração havia sido lavrado contra empresa baixada por
incorporação, que já não se encontrava estabelecida naquele endereço, e propor retorno dos
autos para o órgão autuante a fim de análise e saneamento do processo, conforme fl. 41. E tomou
ciência do auto em 13/03/2009, em nome da empresa incorporadora com endereço retificado,
conforme fl. 57.
Ciente da autuação fiscal, a recorrente apresentou impugnação em 31/03/2009,
alegando, basicamente, ilegitimidade de parte, atipicidade do enquadramento legal, falta de
elemento essencial das obrigações acessórias, e prescrição (sic) para as DDEs indicadas no anexo I
do auto de infração, considerando-se fato gerador da infração a data do embarque e não a data
da informação do embarque no sistema.
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 13/01/2009 à fl. 57 e apresentou sua
impugnação às fls. 99/111 em 31/03/2009, alegando, em síntese, duplicidade da multa para o
mesmo navio/viagem, falta de elemento essencial da obrigação acessória, e aplicação do instituto
da denúncia espontânea.
No acórdão 12-96.368, de fls. 135/145, em 23/03/2018, a c. 10a Turma da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal no Rio de Janeiro (RJ), por unanimidade de votos, deu parcial
provimento à impugnação para manter, apenas em parte, o crédito tributário exigido e cancelar as
penalidades descritas no anexo I do auto de infração com base na decadência, cujo prazo teve seu
marco inicial após a violação do direito, contado da data do embarque e não da informação do
embarque no sistema.
Em sede de preliminar, o julgador a quo rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva
do agente marítimo. No mérito, acolheu a alegação de decadência dos embarques realizados no
ano de 2003 e manteve apenas os 03 (três) embarques ocorridos no mês de março do ano de
2004. Rejeitou, ainda, a alegação de falta de elemento essencial, por considerar plenamente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.531 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000648/2009-11
3
atendido o comando do art. 113, parágrafo 2o, do CTN. E, por fim, afastou a alegação de denúncia
espontânea, uma vez que as informações foram prestadas fora do prazo regulamentar, nos termos
da Súmula n. 49 do CARF.
A recorrente foi cientificada do acórdão 20/06/2018, conforme fl. 154.

Irresignada, apresentou recurso voluntário em 17/07/2018 às fls. 159/169, no qual
sustenta, basicamente, a ilegitimidade passiva do agente marítimo, denúncia espontânea
aduaneira, e falta de elemento essencial das obrigações acessórias.

No pedido, a recorrente postula o cancelamento da penalidade por ilegitimidade,
bem como a exclusão da sua responsabilidade seja por efeito do instituto da denúncia
espontânea, seja pela ausência de elemento essencial da obrigação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Adriano Monte Pessoa – Relator
I.
Preliminarmente.
I.1. Da tempestividade.
A recorrente tomou ciência do acórdão da 10a Turma da DRJ do Rio de Janeiro (RJ)
por meio de sua caixa postal na data de 17/07/2018 (fl. 155) e protocolou recurso voluntário em
30/07/2018 (fl. 159/169). O recurso, portanto, é tempestivo.
I.2. Do sobrestamento. Tema 1293 STJ.
No caso em exame, trata-se de multa aduaneira capitulada no art. 107, inciso VII,
‘e’, da IN RFB n. 800/2007 e do art. 37 do Decreto-Lei n. 37/66.
Destaca-se que a impugnação foi protocolada pelo contribuinte em 31/03/2009.
Todavia, seu julgamento em primeira instância ocorreu apenas em 23/02/2018, isto é, mais de 03
(três) anos da sua interposição.
Nessa mesma linha, o recurso voluntário foi protocolado em 17/07/2018 e somente
encaminhado para novo sorteio no âmbito deste Conselho em 09/01/2025.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 2147578 – SP, Tema n° 1293, fixou tese jurídica vinculante no sentido do
reconhecimento da prescrição intercorrente, para determinar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações à legislação aduaneira. Senão, vejamos a ementa do v. acórdão:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.531 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000648/2009-11
4
“ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO
DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A aplicação
da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração
federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material
(inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos
e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei
9.873/99).
2.
O
processo
de
constituição
definitiva
do
crédito
correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o
procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos
e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei
9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição
definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma
norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da
norma descumprida. 3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o
critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei
deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento
que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou
constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração
praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a
natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato
de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão
apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas. 4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a
reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a
constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão
normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão
determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por
eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de
suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do
prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.531 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000648/2009-11
5
Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é
absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente
a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir
prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do
crédito controvertido por prescrição intercorrente. 5. Em se tratando de
infração
à
legislação
aduaneira,
a natureza
jurídica
do
crédito
correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do
trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto
inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023. 6.
Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art.
1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se
a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda
que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou
à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. 7.
Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a
aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos
apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a
esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta,
bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes
específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no
REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).”
Decorre, pois, da leitura do v. acórdão submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, ao fixar a tese no Tema 1293 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a prescrição

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.531 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000648/2009-11
6
intercorrente deverá ser aplicada a procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três)
anos, pendente de julgamento ou despacho, relativamente a lançamentos de penalidades por
infrações da legislação aduaneira.
No caso em análise, evidencia-se que o tempo transcorrido no curso do processo
nitidamente ultrapassou, tanto na primeira quanto na segunda instância de julgamento, o marco
temporal dos 03 (três) anos, necessários e suficientes para o decreto de prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, em consonância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no RESP 2147578 (Tema 1293 do STJ).
Por seu turno, o art. 100, do RICARF/2023 assim dispõe:
“Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a
julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo
administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito
ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e
que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare
ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no
caput não se aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser
concluído independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.”
Por meio de consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do tribunal na
internet (stj.jus.br), pode-se verificar que o acórdão de mérito do Tema 1293 do E. STJ ainda
aguarda seu trânsito em julgado.
II.
Conclusão.
Por essa razão, em estrito cumprimento do quanto disposto no art. 100 do
RICARF/2023, voto no sentido de determinar o sobrestamento do feito na origem até o trânsito
em julgado do Tema 1293 do STJ. Após a certificação do trânsito, devem retornar os autos para
julgamento do recurso voluntário interposto pela recorrente.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA